Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMITES DEMARCATÓRIOS DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Na hipótese, constatada a necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido, qual seja a delimitação da área a ser reintegrada, devem os fatos alegados ser apurados com maior robustez durante a instrução probatória, revelando-se prudente a manutenção do “status quo”, sob pena de gerar perigo de dano.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.